Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-39.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Antes da análise do mérito recursal, na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se o embargante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões (id 22906128). Publique-se.